Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de um ato processual se não for demonstrado o prejuízo à parte. A juntada extemporânea de documento pela autora não causou prejuízos à ré, que foi intimada para manifestação sobre o seu teor. Ademais, a apelante em nenhum momento impugna o conteúdo do documento, o que reforça a possibilidade de sua valoração como prova. Preliminar rejeitada.
2. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
3. Na hipótese, a fatura do cartão de crédito informa de maneira clara e destacada as taxas de juros mensal e anual. O índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
4. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pela cooperativa apelada não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico em análise foi firmado. Portanto, não há abusividade no cálculo da capitalização dos juros
5. Recurso conhecido e não provido.